Tribunal: TJDFT
Processo: 0741339-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Centro de Estudos Superiores Planalto e Outros –, determinara que se aguarde o cumprimento das cartas precatórias já expedidas visando à penhora dos imóveis nomeados. Segundo o provimento guerreado, durante o curso procedimental, já fora deferida a penhora de três imóveis de titularidade dos agravados, de modo que, “o deferimento de sucessivos atos de constrição causará tumulto processual, comprometendo a razoável duração do processo, uma vez que a cada novo ato praticado se inaugura um novo prazo para impugnar e recorrer, o que poderia redundar, inclusive, em excesso de penhora[2]”. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja debitado ao juiz da execução o cumprimento do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0728625-65.2022.8.07.0000, de forma que sejam apreciados os pedidos de utilização do sistema Sisbajud e de penhora dos imóveis individualizados, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o processo de origem dispõe sobre execução de título extrajudicial aviada pelo Banco do Brasil S/A, credor original, em face dos ora agravados, buscando a execução do crédito originário da Cédula de Crédito Comercial n° 21/32.040-3, emitida em 09/05/2003, no valor histórico de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), garantido por hipoteca cautelar de primeiro grau e sem concorrência de terceiros do imóvel objeto da matrícula 68.802 do 1o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da pessoa jurídica executada. Aduzira que, havendo todos os executados sido citados entre novembro de 2009 e abril de 2010, em 03/02/2022 postulara, juntamente com o exequente primevo, a substituição do polo ativo da lide, em decorrência de cessão do crédito exequendo, e o prosseguimento da execução, com acesso ao sistema Sisbajud e a penhora de 06 (seis) imóveis de propriedade dos executados, a saber: i) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 43.510 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; ii) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 65.572 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; iii) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 87.809 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; iv) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 87.811 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; v) 1/8 ou 12,5% do imóvel objeto de matrícula no 93.048 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, de propriedade da Executada Christy; e vi) 1/4 ou 25% do imóvel objeto de matrícula no 158.422 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, de propriedade da Executada Christy. Verberara que o pedido, entrementes, não fora apreciado, em virtude da subsistência de discussão acerca da substituição do polo ativo da lide no agravo de instrumento no 0706334-71.2002.8.07.0000, havendo sido concedida liminar, nos autos do agravo de instrumento no 0716522-26.2022.8.07.0000, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, independentemente do julgamento daquele outro agravo de instrumento. Asseverara que reiterara o pedido de penhora, colacionando aos autos cálculos atualizados da dívida, e, na imediata sequência, o Juízo de origem determinara a juntada de matrícula atualizada dos imóveis que se pretendia penhorar. Pontificara que, diante dessa determinação, passara a providenciar as certidões atualizadas pertinentes aos imóveis nomeados, requestadas pelo Juízo, colacionando-a aos autos do executivo. Acrescera que, diante da omissão em que incorrera o decisum, que deixara de apreciar o pedido de penhora dos imóveis de matrículas de no 43.510, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, no 93.048 e no 158.422, ambas do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, e o pedido de acesso ao sistema Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”, opusera embargos de declaração, advindo decisão que abstivera-se de apreciar o pedido que deduzira visando a penhora e a diligência demandadas. Registrara que, na sequência, aviara o agravo de instrumento no 0728625-65.2022.8.07.000, que fora provido, sendo determinado ao juiz da execução que aprecie a pretensão incidental formulada, notadamente o pedido de penhora dos imóveis individualizados e o pedido de renovação de diligência eletrônica aduzido. Pontuara que, diante do resolvido no agravo de instrumento, cingira-se o juiz do executivo a assinalar que apreciaria os pedidos de penhora dos imóveis nomeados e de acesso ao sistema Sisbajud somente após a avaliação dos imóveis já penhorados objeto das matrículas de no 65.572, 87.809 e 87.811 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Luziânia/GO. Defendera que aludida resolução afigura-se equivocada, merecendo reparos. Apontara, inicialmente, a existência de erro material na decisão guerreada, porquanto mencionara a existência de ofício, encartado sob o ID 131304509, ao passo que, na verdade, o ofício informando a resolução do agravo no 0728625-65.2022.8.07.000 fora acostado no ID 167381450. Pontificara, demais disso, que incorrera o decisório arrostado em um segundo erro material ao indicar que o agravo de instrumento individualizado teria sido parcialmente provido. Observara que o recurso nomeado fora integramente provido, devendo ser saneados os alegados erros materiais. Defendera, outrossim, que o provimento agravado violara o que fora decidido no ambiente do agravo de instrumento indicado – processo no 0728625-65.2022.8.07.000 -, pois na sua resolução fora determinado que o juiz da execução apreciasse a pretensão incidental formulada almejando a penhora dos imóveis nomeados e a renovação de diligência eletrônica. Destacara que a omissão acerca da apreciação do pedido configura, ainda, negativa de prestação jurisdicional, violando o devido processo legal. Mencionara que, sob essa ótica, ressoa premente “a necessidade de cassação da r. Decisão Agravada, sendo, então, determinada a imediada apreciação dos pedidos de acesso ao sistema Sisbajud e de penhora dos imóveis, sob pena de vilipendiar a coisa julgada e negar vigência a v. Acórdão proferido por este e. Tribunal[3]”. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A em face da decisão[4] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Centro de Estudos Superiores Planalto e Outros –, determinara que se aguarde o cumprimento das cartas precatórias já expedidas visando à penhora dos imóveis nomeados. Segundo o provimento guerreado, durante o curso procedimental, já fora deferida a penhora de três imóveis de titularidade dos agravados, de modo que, “o deferimento de sucessivos atos de constrição causará tumulto processual, comprometendo a razoável duração do processo, uma vez que a cada novo ato praticado se inaugura um novo prazo para impugnar e recorrer, o que poderia redundar, inclusive, em excesso de penhora[5]”. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja debitado ao juiz da execução o cumprimento do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0728625-65.2022.8.07.0000, de forma que sejam apreciados os pedidos de utilização do sistema Sisbajud e de penhora dos imóveis individualizados, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. Do alinhavado, sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de descumprimento, pelo juiz da execução, do decidido no ambiente do AGI no 0728625-65.2022.8.07.0000, porquanto, segundo defendera a agravante, o eminente juiz executivo teria ignorado o decidido no grau recursal, deixando de apreciar os pedidos incidentais que formulara almejando a penhora dos imóveis nomeados e a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da execução subjacente infere-se que, durante o curso procedimental, postulara[6] a agravante a ultimação de diligência, via Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”, destinada à penhora de ativos financeiros eventualmente existentes em nome dos agravados, pelo prazo de 30 (trinta) dias e, outrossim, a penhora dos seguintes imóveis de titularidade dos agravados, a saber: i) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 43.510 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; ii) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 65.572 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; iii) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 87.809 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; iv) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 87.811 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO, de propriedade dos Executados Reinaldo e Josmelinda; v) 1/8 ou 12,5% do imóvel objeto de matrícula no 93.048 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, de propriedade da Executada Christy; e vi) 1/4 ou 25% do imóvel objeto de matrícula no 158.422 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, de propriedade da Executada Christy. Aludido pedido não fora apreciado. Posteriormente, formulara a agravante novo pedido[7] postulando a penhora dos seguintes bens: i) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 65.572 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO; i) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 87.809 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia - GO; e iii) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 87.811 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia – GO. Diante desse pedido, determinara o juiz que fossem coligidas aos autos certidões atualizadas das matrículas dos imóveis indicados[8]. Em seguida, fora proferida decisão deferindo a penhora dos três imóveis nomeados, todos localizados em Luziânia/GO, confira-se[9]: (...) No mais, defiro o pedido de penhora dos imóveis indicados no ID 130918947. INTIMO o i. causídico diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça) necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada (art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 83/2018), bem como indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a Carta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência e desconstituição da penhora. Vindo autos comprovante de recolhimento: i) LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis acima individualizados, o qual serão depositados nas mãos do EXEQUENTE (art. 840, § 1o, do CPC). Faculto, contudo, o depósito nas mãos do EXECUTADO, caso o exequente expressamente indique ao diligente Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento do mandado que assim o deseja (art. 840, § 2o, do CPC), o que será certificado pelo Oficial; ii) EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE PENHORA destinada a REGISTRO/AVERBAÇÃO na matrícula do bem; e, por fim, iii) EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO. Em seguida: ENCAMINHE-SE ao Juízo Deprecado por Malote Digital.” Há que ser registrado que a agravante aviara embargos de declaração[10] apontando omissão no decidido, pois não teria apreciado os pedidos de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade Teimosinha, e de penhora dos imóveis individualizados, quais sejam, i) 100% do Imóvel objeto de matrícula no 43.510 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; ii) 1/8 ou 12,5% do imóvel objeto de matrícula no 93.048 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; e iii) 1/4 ou 25% do imóvel objeto de matrícula no 158.422 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF. A pretensão aclaratória fora rejeitada sob o fundamento de que a irresignação manejada desafia recurso distinto, ocasião em que assinalara o julgado que o pedido de consulta ao Sisbajud será apreciado após a avaliação dos imóveis penhorados. É o que se infere do abaixo reproduzido[11]: “(...) Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pontuo que a busca de ativos por meio do sistema SISBAJUD será apreciada pelo Juízo após o cumprimento da determinação contida na Decisão de ID 131304509, uma vez que o imóvel penhorado encontra-se em outra unidade da federação, o que desafia a expedição de carta precatória de avaliação do bem, sujeita ao recolhimento prévio das custas correspondentes. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. (...)” Sobreleva pontuar que, posteriormente, o juiz realizara pesquisa ao sistema Sisbajd[12], contudo, diante da irrisoriedade do valor bloqueado, fora determinada a liberação do ato localizado[13]. Saliente-se, demais disso, que a ora agravante aviara o agravo de instrumento no 0728625-65.2022.8.07.0000 em face da decisão que, segundo aduzira, abstivera-se de apreciar o pedido que deduzira visando a penhora dos imóveis representados pelas matrículas no 43.510, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, e no 93.048 e 158.422, ambas do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, assim como o pedido de acesso ao sistema Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”. Aludido recurso fora provido, determinando-se que fosse apreciada a pretensão incidental formulada, notadamente o pedido de penhora dos imóveis indicados no ID número 130530035 do executivo subjacente e o pedido de renovação de diligência eletrônica aduzido. Confira-se, por oportuno, a ementa abaixo trasladada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS. BENS. INDIVIDUALIZAÇÃO EM PETITÓRIOS DISTINTOS. APRECIAÇÃO ADSTRITA A UMA DAS PETIÇÕES. EXAME DA PRETENSÃO AVIADA NO PETITÓRIO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO JUÍZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. ILEGIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DA MATÉRIA. ARGUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PROVIDO. 1. Sobrevindo o julgamento definitivo, em ambiente recursal, da questão afeta à ilegitimidade ativa da parte exequente, mediante reconhecimento de regularidade da cessão dos créditos previstos no título exequendo, agitada como defesa processual no recurso, o havido enseja o desaparecimento do objeto da questão prefacial suscitada, porquanto definitivamente elucidada, prejudicando, ademais, o pleito de suspensão do trânsito do recurso enquanto não resolvida a questão aviada sob essa formatação. 2. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo. 3. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação formulada almejando a penhora de imóveis que individualizara em petição particularizada, cinge-se a deferir a constrição de imóveis outros apontados em petitório diverso, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar, no ambiente da fase executiva, matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição. 4. Omitindo-se quanto à apreciação do pedido de penhora de bens de titularidade dos executados deduzido em petição particularizada, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução de título extrajudicial, como forma de realização do devido. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão proferido no ambiente do agravo de instrumento individualizado, adviera a decisão agora arrostada, que determinara que se aguardasse o cumprimento das cartas precatórias já expedidas, destinadas à penhora dos imóveis nomeados, para, então, se aferir a necessidade de novas penhoras, confira-se[14]: “Ciente do Ofício de ID 131304509, que comunica o provimento parcial do recurso interposto pela parte exequente. Neste particular, registro que o pedido formulado por meio da petição de ID 130530035 consistia na penhora de seis imóveis. Posteriormente foi indicado pela parte credora os imóveis listados nos itens a, b e c da petição enunciada (ID 130918947), que foi objeto de deliberação por meio da Decisão de ID 131304509. Tenho, assim, que o deferimento de sucessivos atos de constrição causará tumulto processual, comprometendo a razoável duração do processo, uma vez que a cada novo ato praticado se inaugura um novo prazo para impugnar e recorrer, o que poderia redundar, inclusive, em excesso de penhora. Assim, considerando a penhora de 3 (três imóveis), os quais aguardam o cumprimento de carta precatória, tenho por necessária a conclusão dos atos expropriatórios já em andamento. Assim, aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias já expedidas. I.” Consignados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere a alegada nulidade do provimento arrostado nem que ignorara o anteriormente decidido por este tribunal. Com efeito, cingira-se o decisório a postergar a análise da penhora dos outros imóveis individualizados para após a conclusão dos atos expropriatórios, medida hábil a resgaurdar a higidez do trânsito processual. Sob essa ótica, inviável reconhecer o descumprimento da decisão proferida ao ser resolvido o agravo de instrumento no 0728625-65.2022.8.07.0000, porquanto reputara o magistrado de origem a inviabilidade de serem deferidas novas penhoras no momento processual em que se encontra o executivo, tendo em conta a existência de penhora deferida, a atingir três imóveis de titularidade dos agravados. Outrossim, conforme se infere do histórico dos atos processuais, o juiz da execução determinara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, não havendo sido localizado qualquer numerário de titularidade dos executados. Conquanto a pesquisa não tenha sido realizada sob a modalidade continuada, na hipótese, inviável reconhecer o descumprimento da ordem emanada no ambiente do agravo de instrumento, pois não foram localizados ativos financeiros nas contas dos agravados. Sob essa apreensão, inexiste, pois, descumprimento do anteriormente decidido. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 168464989 – execução. [2] - ID 168464989 – execução. [3] - ID Num. 51810675 - Pág. 12 (fl. 14). [4] - ID 168464989 – execução. [5] - ID 168464989 – execução. [6] - ID 114486209 – execução. [7] - ID 130918947 – execução. [8] - ID 127685596 – execução. [9] - ID 131304509 – execução. [10] - ID 132916683 – execução . [11] - ID 133153469 – execução. [12] - ID 137573828 – execução. [13] - ID 136746479 – execução. “No mais, DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema on line SISBAJUD. Diante do valor irrisório bloqueado na conta corrente do Devedor, nos termos do art. 836 do CPC, determino, através do SISBAJUD, a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos.” [14] - ID 168464989 – execução.